Tribunal: TJES
Processo: 5000186-35.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-35.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: WALTER DA PENHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO DO IML DIVERGENTE/CONTRADITÓRIO. APONTAMENTO DE LESÃO EM MEMBRO DIVERSO. AUSÊNCIA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000186-35.2018.8.08.0057

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido: WALTER DA PENHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7756493).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a preliminar de incompetência material absoluta do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
que o registro de ocorrência anexado aos autos, cujo noticiante é a parte recorrida, constitui documento meramente declaratório, sem força comprobatória da ocorrência do sinistro;
c)
que o laudo pericial elaborado pelo IML é contraditório, por apontar lesão em membro diverso do indicado nos autos e por não apurar a graduação da invalidez e a respectiva proporcionalidade do pagamento da indenização;
d)
cerceamento de defesa diante da necessidade de realização de perícia médica.

Ao analisar os autos, em especial o laudo confeccionado pelo IML e colacionado no ID 7756481, entendo pela imprescindibilidade de
realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a sentença ser reformada, com o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente.

Com efeito, ao compulsar detidamente o indigitado laudo de ID
7756481, verifico a existência de aparente contradição, notadamente na especificação dos membros que sofreram perda funcional, em decorrência do acidente

de trânsito em comento, isto porque a lesão descrita no laudo médico anexado aos autos pelo recorrido indica lesão/fratura em membro
inferior
esquerdo, enquanto que, no aludido laudo do IML, além de constar invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo, consta, também, invalidez permanente parcial incompleta de membro
superior
esquerdo de repercussão média.

Além do mais, conforme acertadamente ponderado nas razões recursais, a médica perita não efetuou a graduação da lesão, para fins de pagamento do seguro DPVAT.

Desse modo, considerando que tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)